Tribunal: TJPA
Processo: 0115180-71.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0115180-71.2015.8.14.0067

APELANTE: EDSON GONCALVES SILVA, MARIA OSIENE PINTO LOUZADA, LEDI ELINE DE SOUSA BRAGA MELO, ANGELA CRISTINA OTONI CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. ARTIGO 37, X DA CF/88. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

A revisão geral anual prevista no artigo 37, X da CF/88 é regra de eficácia limitada que só produz efeito a partir da lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A mora do Executivo em encaminhar a lei para revisão anual geral dos vencimentos dos servidores não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, tendo em vista a separação de poderes.

2.

Ressalte-se, ainda, obediência a súmula vinculante 37 que de forma reflexa, mesmo sob o argumento de que se trata de pagamento de indenização, o Poder Judiciário estaria se imiscuindo em função típica do Poder Legislativo, estabelecendo critério e índice monetário para a revisão anual de vencimentos, ante a inexistência de legislação necessária para regular a matéria, o que não se pode admitir.

3.

Apelo Desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
EM CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDSON GONÇALVES DA SILVA E OUTROS
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da ação de reparação por perdas e danos inflacionárias nº 0000242-57.2018.8.14.0035 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
, que julgou improcedente a ação.

A demanda teve como objetivo a reparação por perdas inflacionárias em virtude da ausência de reajuste anual nos vencimentos dos requerentes, no último quinquênio, a contar da propositura da demanda.

Em relação ao tema, afirmou que a lei dos servidores municipais do ano de 1991 previa reajuste anual dos servidores de forma geral, o que no vem sendo cumprido pela Administração Municipal, estando assim em descompasso com a Carta Magna no art. 37.

Sendo assim, requereu a condenaço do Município ao pagamento de indenizaço pelas perdas geradas com a ausência de reajuste anual, no percentual de 65,37%.

Juntou documentos.

Devidamente citada, a Municipalidade apresentou contestaço (ID. Num. 944292), pugnando pelo indeferimento da ação, uma vez que, a Lei de Responsabilidade Fiscal restaria afrontada com os reajustes pretendidos pelo requerente, que ultrapassaria o percentual de gastos com pessoal.

Bem como, haver necessidade de lei municipal aprovada pelo legislativo local para fins de concesso de reajustes, de iniciativa privativa do chefe do poder executivo.

Por fim, aduziu da impossibilidade de o Poder Judiciário fazer as vezes de legislador positivo, com o que, afrontaria a separação de poderes.

Sobreveio sentença (ID. Num. 944294), julgando a ação improcedente, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretenso veiculada na peça inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora a arcar com as custas processuais e com os honorários de seu advogado, os quais fixo em 10% da condenação, fixado segundo as disposições do artigo 85, §2º, do CPC/2015, tendo sido considerados a singeleza da demanda, o zelo, tempo e trabalho desenvolvido pelo causídico vencedor, condenações as quais suspendo vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC/2015).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformados os autores interpuseram
recurso de apelação
(ID. Num. 944295), pontuando os mesmos argumentos da inicial, quais sejam, que como não tiveram aumento de suas remunerações, requereram indenização de tais perdas.

Ainda afirmaram que o inciso X, do art. 37 da CF/88, é de eficácia imediata e autoaplicável, independendo de regulamentação. E também, ressaltou acerca do princípio da irredutibilidade salarial, e que este corrobora em assegurar o direito postulado de inegável consistência jurídica.

Por fim, requereu o provimento do recurso.

Conforme certidão (ID. Num. 944295 - Pág. 17), decorreu o prazo legal, sem que o apelado apresentasse contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 1216021 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso. (ID. Num. 6478151).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de responsabilização do Município de Mocajuba pela reparação dos danos decorrentes da ausência de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos.

A referida revisão é prevista no inciso X do art. 37 da CF/88, que prevê que os servidores públicos têm direito à revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Dessa forma, cada Ente Público ficou responsável pela edição de norma especifica para tratar da matéria com relação aos seus servidores. No caso dos autos, verifica-se que houve omissão do Poder Executivo no cumprimento do referido mandamento constitucional.

Da leitura do artigo supracitado, verifica-se que em nenhum momento foi fixado índice específico que deva ser aplicado aos reajustes e nem mesmo que tal revisão deva recompor as perdas inflacionárias.

Sendo assim, impossível o cálculo de verba indenizatória, visto que não é possível calcular a expressão pecuniária da mora legislativa.

E mais, deve ser ressaltado que a pretensão esbarra na tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 19 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (STF - RE: 565089 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 25/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-102 28-04-2020).

Além disso, em nenhum momento a CF/88 estabeleceu prazo para o cumprimento do artigo 37, X, mas deixa claro que deve haver lei específica para tanto.

Ressalte-se, ainda, obediência a súmula vinculante 37 que dispõe:
“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

De forma reflexa, mesmo sob o argumento de que se trata de pagamento de indenização, o Poder Judiciário estaria se imiscuindo em função típica do Poder Legislativo, estabelecendo critério e índice monetário para a revisão anual de vencimentos, ante a inexistência de legislação necessária para regular a matéria, o que não se pode admitir.

Portanto, entendo que a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO. Conforme entendimento vinculante da Suprema Corte (Tema nº 19), inexiste direito subjetivo a indenização pela ausência de realização de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS. AC nº 70084845429, Relator: Francesco Conti, Quarta Câmara Cível, DJ 26/05/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REVISÃO GERAL ANUAL – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO – ART. 37, X, CF – SENTENÇAMANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal é regra de eficácia limitada e só produz efeitos a partir da lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A mora do Executivo em encaminhar a lei para a revisão anual geral dos vencimentos dos servidores não pode ser suprida pelo Judiciário. Aplicação do princípio da independência dos poderes. Ausência de ilícito por parte do ente público.” (TJMT. APL nº 0024855-22.2007.8.11.0000. Relator: Ernani Vieira de Souza. Terceira Câmara Cível. Dje 11/10/2007)

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora reanalisada:

“(...)
Data maxima venia
, sem reparos a r. sentença, ora analisada, pois, como de conhecimento, a Constituição Federal assegura uma revisão geral anual na remuneração dos servidores, cuja ideia é garantir a manutenção do poder de compra com a reposição da inflação.

Referida revisão é prevista no inciso X do art. 37 da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que prevê que os servidores públicos têm direito à revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices”

Ante o exposto,

NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021